Tribunal: TJSP
Processo: 1060274-72.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Aplicação do Tema 938 dos Recursos Repetitivo. Ratio decidendi do julgado vinculante tem por base o direito à informação clara e adequada, evitando-se a onerosidade excessiva em prejuízo dos consumidores. Julgado posterior do STJ

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Aplicação do Tema 938 dos Recursos Repetitivo. Ratio decidendi do julgado vinculante tem por base o direito à informação clara e adequada, evitando-se a onerosidade excessiva em prejuízo dos consumidores. Julgado posterior do STJ esclarecendo que "o que realmente importa é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, garando aumento indevido do preço total" (REsp 1.747.307). Contrato firmado em 09/11/2013 e cheque para pagamento da comissão (no importe de R$ 4.268,70) assinado no mesmo dia. Embora não tenha constado de forma expressa no contrato de compra e venda, a cobrança não se mostrou abusiva nem ao menos importou em onerosidade excessiva. Demonstração de que o direito dos compradores foi respeitado no caso concreto, pois evidenciada a ciência acerca da cobrança e da destinação do valor. Sentença mantida tal e qual lançada. Honorários mantidos, eis que fixados no máximo para a espécie.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895267
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1060274-72.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ADALTO JOSÉ MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCILENE
VARINI
MEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SETPAR
JUMI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1060274-72.2016.8.26.0576
Voto no 8504 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 8504
No Processo - Classe:
1060274-72.2016.8.26.0576 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcelo Eduardo de Souza
Partes:
Apelantes: Adalto José Meira e Lucilene Varini Meira
Apelado: Setpar Jumi Empreendimentos Imobiliários S/A
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte
autora. Não acolhimento. Aplicação do Tema 938 dos
Recursos Repetitivo. Ratio decidendi do julgado vinculante
tem por base o direito à informação clara e adequada,
evitando-se a onerosidade excessiva em prejuízo dos
consumidores. Julgado posterior do STJ esclarecendo que
"o que realmente importa é verificar se a comissão de
corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual,
como se estivesse embutida no preço, para depois ser
cobrada como um valor adicional, garando aumento
indevido do preço total" (REsp 1.747.307). Contrato
firmado em 09/11/2013 e cheque para pagamento da
comissão (no importe de R$ 4.268,70) assinado no mesmo
dia. Embora não tenha constado de forma expressa no
contrato de compra e venda, a cobrança não se mostrou
abusiva nem ao menos importou em onerosidade excessiva.
Demonstração de que o direito dos compradores foi
respeitado no caso concreto, pois evidenciada a ciência
acerca da cobrança e da destinação do valor. Sentença
mantida tal e qual lançada. Honorários mantidos, eis que
fixados no máximo para a espécie.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. Sentença de improcedência
proferida às fls. 109/110 dos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por
Adalto José Meira e sua esposa em face de Setpar Mirante Empreendimentos
Imobiliários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1060274-72.2016.8.26.0576
Voto no 8504 (L)
Pág. 3/4
Os autores recorreram às fls. 112/117, reiterando a alegação de
abusividade da cobrança da comissão de corretagem, com base no julgamento dos
Recursos Especiais 1.599.511/SP e do REsp 1.551.956/SP, o qual reconheceu a
legitimidade do repasse do encargo aos adquirentes, desde que discriminado e acrescido
ao valor do contrato, o que não ocorreu no presente caso.
Aliás, em momento algum teriam sido informados acerca da cobrança,
nem teria sido inserido no instrumento a discriminação acerca da comissão de
corretagem, em violação ao direito de informação previsto pelo Código Consumerista.
Requereram o provimento do presente recurso e a total procedência do
feito.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Consoante asseverado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não seria o
caso de aplicação do Tema 938 dos Recursos Repetitivo à lide.
Isso porque, a ratio decidendi do julgado vinculante teve por base o
direito à informação clara e adequada, evitando-se a onerosidade excessiva em prejuízo
dos consumidores.
Em julgado posterior do STJ, foi esclarecido pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino que "o que realmente importa para a aplicação da tese firmada no
Tema 938 é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-
contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um
valor adicional, garando aumento indevido do preço total" (REsp 1.747.307).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1060274-72.2016.8.26.0576
Voto no 8504 (L)
Pág. 4/4
E, no caso concreto, não foi possível constatar a violação dos direitos
dos compradores, mesmo porque a data da assinatura do contrato e a data da assinatura
do cheque são a mesma (09/11/2013), presumindo-se que, no momento da compra,
tinham o conhecimento da obrigatoriedade do pagamento da comissão de corretagem.
Aliás, o valor não se mostrou exagerado (R$ 4.268,70), não havendo
que se falar em onerosidade excessiva.
Por fim, embora os autores tenham alegado não terem buscado o
serviço de um corretor, é certo que a intermediação dos corretores é prática do mercado,
inclusive nos casos em que os profissionais fazem plantão no estande de vendas do
empreendimento – como ocorreu no caso concreto – restando inafastável a constatação
de que de fato foi realizado o serviço de intermediação e corretagem.
Destarte, não foi constatado qualquer ato ilícito por parte da
empreiteira, devendo ser mantida a r. sentença apelada, nos termos em que lançada,
inclusive no tocante aos honorários advocatícios, já arbitrados no patamar máximo para
a espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora